Tribunal: STF
Processo: AO 407
Classe: AO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-18
Data de publicação: 1996-04-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA - QUESTÃO DE ORDEM - RESCISÓRIA DE
ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO
ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA DE INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS
DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA.
1-      Cuida-se de Ação Rescisória autuada como Ação Originária
com fundamento no art. 102, I, letra "n", da Constituição Federal,
proposta pelo Estado de Santa Catarina contra Hélio de Melo
Mosimann, com fulcro no art. 485, incisos II e V do CPC, objetivando
não só rescindir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
daquele Estado, que em sede de apelação cível decidiu sobre matéria
de interesse de todos os membros da magistratura, mas também obter
novo julgamento da causa.
2-      Por não ser manifesta a incompetência desta Corte,
determina-se o processamento do feito, devendo a questão de
competência, que está intimamente vinculada ao mérito, ser julgada
afinal.